Tribunal: STF
Processo: RHC 217454
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Filipe Valete Pires dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - A teor da jurisprudência reiterada desta Corte, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado.



    III - Na hipótese, o regime semiaberto é adequado para o início de cumprimento da pena, ante a periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução crime, com três agentes, na posse de duas armas de fogo, elementos que excedem a descrição do dispositivo violado e refletem especial gravidade. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 723.695 AgRg-EDcl, ministro Jesuíno Rissato desembargador convocado do TJDFT) 



    Pretende, em síntese, a fixação do regime aberto.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Roubo tentado qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de armas de fogo. Pretensão de fixação do cumprimento inicial da pena em regime aberto. Irresignação sem chance de êxito. Entendimento do Acórdão atacado que está alinhado à orientação do STF de que, havendo pluralidade de qualificadoras no crime de roubo, ainda que tentado, pode-se considerá-las como agravantes genéricas e, subsidiariamente, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para fins de fixação regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso. Assim, embora a pena definitiva imposta ao Recorrente, três anos e nove meses de reclusão, pela prática do crime previsto 157, § 2°, incisos I e II c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 304, todos do Código Penal, permitisse a fixação do regime aberto, as causas de aumento de pena aplicadas na espécie – concurso de pessoas e o uso de armas de fogo – permite a fixação do regime inicial semiaberto. Constrangimento ilegal que não se verifica.



    Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos (3 anos e 9 meses de reclusão), tendo sido o regime inicial semiaberto mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, conforme consta na decisão agravada, verificou-se que o regime semiaberto é adequado para o início de cumprimento da pena, ante a periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução crime, com três agentes, na posse de duas armas de fogo, elementos que excedem a descrição do dispositivo violado e refletem especial gravidade.



    Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, a primariedade do paciente e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. 



    Nesse diapasão, cito que o Supremo firmou entendimento no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Ilustram essa orientação o HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; o RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux; e o HC 158.667 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 158.667 AgR, ministro Edson Fachin)



    Destaque-se, que nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal:



    O entendimento adotado no Acórdão atacado está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras no crime de roubo, ainda que tentado, pode-se considerá-las como agravantes genéricas e, subsidiariamente, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para fins de fixação regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso. Assim, embora a pena definitiva imposta ao Recorrente, três anos e nove meses de reclusão, pela prática do crime previsto 157, § 2°, incisos I e II c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 304, todos do Código Penal, permitisse a fixação do regime aberto, as causas de aumento de pena aplicadas na espécie – concurso de pessoas e o uso de armas de fogo – permite a fixação do regime inicial semiaberto. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena do ora recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator